Tribunal: TJES
Processo: 5007618-30.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007618-30.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: ALPHA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007618-30.2021.8.08.0048

RECTE. / RECDO.:

JULIA GABRIELLY ALVES NEVES

RECTE. / RECDO.: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVE SER PAGA PROPORCIONALMENTE AO TEMPO EM QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por JULIA GABRIELLY ALVES NEVES em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP. Narra a autora, em síntese, que encontrou na rede social
Facebook
um anúncio de um imóvel na página de um amigo, Thiago Santos, razão pela qual resolveu lhe contatar, recebendo o convite para ir até o seu escritório. Afirma que ao chegar no escritório, foi informado pelo vendedor que se tratava de uma carta de crédito, que seria como um empréstimo, pois o lance seria dado em valor muito alto, e seria certa a liberação do valor da carta após a 1ª assembleia. Ocorre que não obstante as promessas, a liberação da carta de crédito não ocorreu. Nessa esteira,apesar da venda ter sido anunciada como carta de crédito, descobriu que se tratava, em verdade, de consórcio. Diante disso, ajuizou a presente demanda, para obter a rescisão contratual e restituição do valor pago, a saber, R$ 7.844,17, além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2988172), a requerida
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA alega que a autora contratou um consórcio, o qual não possui data prévia para contemplação e recebimento do crédito contratado. Sustenta ainda, que diante da ciência do suplicante acerca da natureza do contrato aderido, é legal e devida a dedução de valores a título de multa por descumprimento contratual, taxa de adesão, taxa de administração e seguro, devendo o montante a ser restituído ao consorciado desistente ocorrer na forma prevista em Lei, qual seja, mediante sorteio ou ao final do grupo. Assim, pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 1904538), que resolveu a lide nos seguintes termos:

A) CONDENAR, exclusivamente, a primeira suplicada (RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA) à devolução imediata do valor de R$ 7.677,37 (sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos),
relativo à quantia paga pela parte demandante (R$ 7.844,17 – ID 10088009), em relação ao contrato de consórcio aderido pela mesma, descontado o percentual de 0,139% (zero vírgula cento e trinta e nove por cento), calculado sobre o valor da carta de crédito (R$ 120.000,00), a título de taxa de administração proporcional, a saber, R$ 166,80.
Sobre o montante a ser restituído (R$ 7.677,37) a requerida deverá corrigi-lo com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora desde a citação;

B) JULGAR IMPROCEDENTE o pleito de reparação moral, assim como os pedidos deduzidos em face dos demais requeridos (ALPHA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, THIAGO SANTOS e ERICA); e

C) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto, bem como o pleito de litigância de má-fé.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 2988319). Em suas razões, alega que restou comprovado nos autos o vício de consentimento quando da assinatura do contrato, decorrente da propaganda enganosa do vendedor e da ausência de clareza das informações passadas sobre a modalidade contratada. Pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a nulidade do contrato, determinando-se a restituição do valor pago em sua integralidade, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e que seja julgado improcedente a condenação da autora por litigância de má-fé.

A requerida Reserva Administradora De Consorcio Ltda – Epp apresentou contrarrazões (ID. 2988341). ao recurso interposto pelo autor, e na ocasião, alega a ausência de vício de consentimento e a inexistência de vício no contrato. Requer o não provimento do recurso.

A requerida também interpôs recurso inominado (ID. 1904547). Alegando em suas razões, a inexistência de vício de consentimento ou má prestação de serviço; necessidade de devolução dos valores na forma estipulada em contrato, ou seja, somente no ato da contemplação; e cabimento das deduções contratuais e do pagamento da taxa de administração do consórcio. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja determinada a restituição dos valores conforme disposição contratual, isto é, somente quando da contemplação da cota do consórcio e, ainda, com as deduções da multa contratual, taxa de administração

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Análise do Recurso Inominado interposto pela autora

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrido e o porte econômico da parte recorrente.

No presente caso, restou incontroverso que as partes celebraram a proposta de adesão ao contrato de nº 809740, bem como o pagamento de R$ 7.844,17, pela autora
. A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta propaganda enganosa e promessa de liberação imediata de crédito.

Neste contexto, ouso em discordar do juízo de piso, quanto à demonstração da existência de vício de consentimento. Isso porque, verifico que, através das provas acostadas pela recorrente, extrai-se que a forma que a venda foi conduzida pelo Sr. Thiago induziu a consumidora ao erro, senão vejamos:

A partir da mensagem anexa no ID. 5, vê-se que a autora já acreditava que estaria em busca do imóvel, antes mesmo da empresa realizar a ligação de confirmação de contrato, fato este não esclarecido pelo vendedor.

Posteriormente, o vendedor instrui a autora a confirmar tudo o que fosse perguntado na ligação da empresa (ID. 8 10):

Somado a isto, durante a ligação da requerida, é perceptível que a autora seguiu as instruções do autor, apesar de não entender as condições contratuais (ID. 2988183):

A falta de compreensão da autora acerca das condições contratuais é corroborada por sua fala ao final da ligação, quando pergunta se o que estará sendo ofertado na assembleia seria a casa:

Relativamente à esta ligação, apesar de a autora ter afirmado que se sabia da forma de contemplação, sabe-se que sempre há orientações por parte dos vendedores aos clientes, de como responder e confirmar todas as perguntas realizadas, a fim de “fechar o negócio”, com o objetivo de produção de prova antecipatória. Tal fato se comprova através das mensagens citadas anteriormente.

Assim,
apesar da requerida alegar em defesa não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposta promessa. Portanto,
acerca da alegação da requerida de que não houve promessa de contemplação, estando a autora ciente das condições do contrato, esta não merece prosperar

No caso específico dos autos, seria impossível exigir do autor prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor prestou os devidos esclarecimentos acerca da modalidade do contrato ou que não fez promessa de contemplação. Ou seja, incumbia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), ônus este que não se desincumbiu

Ademais, a jurisprudência entende que a falsa promessa de contemplação imediata de consórcio gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais.

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos
–
Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
–
Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. I.
Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo
. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654,
07125852120178070020
, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO - CONSÓRCIO - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO PRECLUSA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS AO CONSORCIADO - DECISÃO MANTIDA. A hipossuficiência econômica não enseja na presença dos requisitos disciplinados pelo art. 373, § 1º, do CPC, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão que mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova.
Se a prova dos autos revela que a compradora da quota do consórcio foi ludibriada pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.17.006276-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/0019, publicação da sumula em 13/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PROCEDÊNCIA. 1. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. 2.
Comprovado nos autos que o representante da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante.
3. Para a fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 4. Sentença mantida. (TJMG -
Apelação Cível 1.0878.14.000254-3/001
, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da sumula em 04/10/2019)

APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL – PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. VENDA DE "COTA CONTEMPLADA" –
Prova dos autos que evidencia que a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota já contemplada – Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, por meio eletrônico, que deixa evidentes os termos da negociação – Contrato reputado nulo – Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo.
2. DANOS MORAIS – Ocorrência – Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade – Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de casa própria - Danos morais configurados – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1014133-34.2017.8.26.0002
; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Civel; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)

Como a empresa recorrida não se desimcubiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte da recorrente, que foi induzida pelo vendedor a celebrar contrato sob garantia de contemplação diversa da normalmente utilizada em contratos de consórcio, conforme provado pelo próprio recorrido.

Diante de tais fatos, “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil.

Com efeito, por não ser imotivada a saída do consumidor do grupo consorcial, não poderá a empresa requerida reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

Ressalta-se que a devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em restituição dos valores na forma estipulada em contrato, não se aplicando, no presente caso, o Enunciado 25 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal. Este é o entendimento dos tribunais pátrios, conforme jurisprudência acostada anteriormente.

Assim, diante de tais condutas da requerida, estando reconhecida a nulidade do contrato de consórcio, ouso discordar do juízo de piso quanto ao pedido de indenização por danos morais, pois forçoso reconhecer a caracterização do dano moral no caso em tela, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Neste sentido, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido e com a extensão dos danos, considerando não apenas o caráter compensatório, mas punitivo e dissuasório do instituto a fim de coibir a perpetração de condutas igualmente lesivas ou de faltas lucrativas.

Análise do Recurso Inominado interposto pela requerida

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo.

Analisando as razões recursais da empresa requerida, verifica-se que pretende a reforma da sentença, para que seja determinada a restituição do valor pago pela autora no prazo contratual, ou seja, em até 30 dias após o fim do grupo ou da contemplação. Somado a isto, alega que o valor deve ser restituído com as deduções e a taxa de administração determinadas em contrato.

Entretanto, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Conforme exposto na apreciação do recurso da autora, restou evidenciado o vício de consentimento da consumidora ao firmar o contrato, o que enseja a nulidade do negócio jurídico.

Sendo assim, não há que se falar em restituição no prazo contratual, haja vista que, diante da nulidade do contrato e considerando-se que a saída da consorciada do grupo não foi imotivada, a restituição deve ser imediata e integral, a fim de que as partes retornem ao
status quo ante,
nos termos do art. 182 do CC.

Portanto, em consequência do reconhecimento da nulidade contratual, impõe-se a negativa de provimento ao recurso interposto pela empresa RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por JULIA GABRIELLY ALVES NEVES e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, excluindo a condenação da autora por litigância de má-fé, bem como para julgar procedente a pretensão autoral e, por conseguinte: a) declarar nulo o contrato de nº 809740; b) determinar que a requerida RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP restitua imediatamente, na forma simples, à autora a quantia paga de R$ 7.844,17, com correção monetária da data do pagamento e com juros de mora da citação; c) condenar a requerida RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Ademais,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)